Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0702852-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DOUGLAS SILVA DE FREITAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O agravante - que cumpre pena de 16 anos e 3 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, por crimes de tráfico de drogas (SEEU mov. 204.2) -, pretende seja antecipada a tutela provisória de urgência, garantindo-se-lhe elaboração de relatório médico que responda aos quesitos elaborados pela defesa, a fim de que se verifique as condições atuais de sua saúde. A Defensoria Pública, em 7.10.20 - após notícia de que o agravante tinha recebido alta médica, interrompidos os medicamentos, por conta própria, e não mais apresentava hipertensão arterial –, requereu relatório médico detalhado sobre seu quadro de saúde (ID 22810757, p. 11). A MMa. Juíza da VEP, em 8.10.20, determinou que a equipe de saúde prisional tomasse ciência do alegado pela defesa e juntasse aos autos documento assinado pelo agravante acerca da interrupção dos medicamentos e relatório médico detalhado de seu quadro clínico (ID 22810757, p. 13). A defesa, em 13.10.20, reiterou a necessidade de relatório médico sobre o estado de saúde do agravante, para verificar se ele se enquadra em grupo de risco de agravamento da doença em caso de contágio da Covid-19 (ID 22810757, p. 14). A Sesipe informou, em 18.10.20, que “o paciente recebeu diversos atendimentos na unidade, e nas últimas avaliações apresentou pressão arterial elevada (180x90 mmhg e 140x90 mmHg), corroborando que o mesmo é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica. O fato de não querer tomar medicação é opção de qualquer pessoa, e o paciente foi fartamente orientado dos riscos que tal opção pode acarretar. Equipe de saúde a disposição e reavaliando periodicamente o paciente, aguardando mudança na opção para dar mais seguimento ao tratamento adequado” (ID 22810757, p. 17). A Defensoria Pública, em 4.12.20, formulou quesitos que pretendia fossem respondidos pelo estabelecimento prisional (ID 22810757, p. 20). A decisão agravada indeferiu o pedido, ao fundamento de que, “não se mostra razoável a equipe de saúde despender tempo para analisar e responder perguntas, cujas respostas já constam dos relatórios médicos juntados aos autos, do Siapen e dos boletins diários divulgados no site oficial da Secretaria de Segurança Pública do DF, pois certamente inviabilizaria o trabalho de excelência que já vem sendo realizado por seus integrantes desde antes do reconhecimento, pela OMS, da pandemia, em favor dos presos que efetivamente necessitam de acompanhamento diário e/ou tratamento curativo”. No atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, é recomendável que a equipe médica centralize seus esforços ao atendimento dos presos que apresentam sintomas da doença. Conforme informou a Sesipe, embora diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica e sendo advertido dos riscos, o próprio agravante decidiu não fazer uso dos medicamentos. Ainda assim, a equipe de saúde da unidade prisional vem monitorando seu quadro clínico, com reavaliações periódicas, aguardando o agravante mudar seu posicionamento para receber tratamento adequado. Como se vê, a unidade de saúde prisional dispõe de tratamento adequado para o quadro clínico do agravante, que, ao que tudo indica, limita-se a medicamentos para controle da pressão arterial. O agravante, no entanto, se recusa a aceitar. A falta de tratamento é opção do próprio agravante. Não obstante, reavaliações periódicas estão sendo feitas pela equipe médica, a fim de evitar o risco de agravamento do seu estado saúde. Ao contrário do que afirma a defesa, o relatório médico, com resposta aos quesitos, não é necessário para que o juiz da execução examine eventual pedido de prisão domiciliar. Não demonstrada a urgência da tutela provisória requerida, deve ser indeferida. Deixo de antecipar a tutela provisória. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador JAIR SOARES